Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação. Acolhimento parcial. Honorários. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento do excesso, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.